Tribunal: TJDFT
Processo: 0747730-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747730-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap Agravado: José Pereira Braga R e l a t ó r i o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0714661-48.2022.8.07.0018. Por meio do ato decisório ora impugnado o Juízo singular acolheu parcialmente a impugnação oferecida pela agravante a respeito da necessidade de observância do procedimento referente aos precatórios, tendo, ademais, reconhecido a inaplicabilidade, à hipótese, da tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 865. A agravante sustenta que o ato decisório, ao acolher parcialmente a impugnação aludida, deveria ter condenado a agravada ao pagamento de honorários de advogado. A agravada ofereceu contrarrazões, tendo destacado em suas razões recursais (Id. 66296831), inicialmente, a necessidade de reconhecimento da existência de prevenção do Órgão (2a Turma Cível) e do Eminente Relator (Desembargador Renato Scussel) em virtude da ordem promanada pelo Egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça nos autos n° 0725386-19.2023.8.07.0000. Quanto ao mais, alega que não são devidos honorários ao ente público na hipótese em que a aludida condenação deveria ter sido imposta em desfavor do recorrente. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é preciso ressaltar que a análise das razões recursais evidencia que a parte não articulou argumentos destinados à demonstração da presença dos requisitos ensejadores da concessão de eventual medida liminar. Ademais, o agravante também não formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ou mesmo de antecipação da tutela recursal, como faculta a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, tendo se limitado a requerer a reforma da decisão interlocutória agravada, mediante a exposição dos argumentos que considerou suficientes para demonstrar o pretenso equívoco praticado pelo Juízo singular. A esse respeito convém transcrever os itens do pedido formulado na petição de interposição do recurso: Quanto ao mais é perceptível que o recorrente destacou a necessidade de reconhecimento da existência de prevenção do Órgão (2a Turma Cível) e do Eminente Relator (Desembargador Renato Scussel) em virtude da ordem promanada do Egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça nos autos do Conflito de Competência n° 0725386-19.2023.8.07.0000. Nos termos da regra prevista no art. 55 do CPC, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. A norma estabelecida no §1o do mencionado artigo dispõe que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. Observe-se, ademais, que o enunciado no 235 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Em relação à prevenção, o Código de Processo Civil não estabeleceu regra similar à prevista no art. 55, § 1o, senão vejamos: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. (Ressalvam-se os grifos) A esse respeito o Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça assim preceitua: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva” (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde o recorrente aduz a ocorrência de prevenção do Eminente Relator dos autos n° 0708338-47.2023.8.07.0000, por ser o recurso mais antigo distribuído aos membros da Egrégia 2a Turma Cível, ambos relacionados aos autos do processo de origem (n° 46026-37.2003.8.07.0016). Ressalta, a esse respeito, que o Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos n° 0725386-19.2023.8.07.0000, concluiu que o primeiro recurso distribuído fixa a prevenção tanto o Órgão fracionário, quanto do Relator. Percebe-se, nesse contexto, que os recursos manejados pelas partes devem ser apreciados pelo mesmo órgão jurisdicional que previamente tomou conhecimento a respeito dos fatos, de modo a evitar o proferimento de decisões, ao menos em tese, conflitantes ou contraditórias, nos moldes da regra prevista no art. 55, § 3o, do CPC. A distribuição deve observar, portanto, as regras regimentais e, no caso em exame, como é possível verificar por meio da leitura dos dispositivos legais supracitados, o Relator já está previamente determinado por prevenção. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIOR NO MESMO PROCESSO OU EM PROCESSO CONEXO. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO E RELATOR. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 930 DO CPC C/C ARTIGO 81, "CAPUT" E § 1o, DO RITJDFT. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DE NATUREZA ABSOLUTA. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITANTE. 1. Pela regra da prevenção (art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 81, caput e § 1o, do RITJDFT), é competente para julgar o agravo de instrumento interposto na ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença em que, anteriormente, foi interposta apelação cível, o órgão e o relator para quem foi distribuído o primeiro recurso. 2. A regra de prevenção prevista no art. 930, parágrafo único do CPC é funcional, portanto, absoluta e declinável de ofício. Compete ao novo relator prevento ratificar os atos anteriormente praticados, podendo, se o caso, invalidá-los, consonante previsão do artigo 64, §4o, do CPC. 3. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O DESEMBARGADOR SUSCITANTE”. (Acórdão 1271691, 07125069720208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Conselho Especial, data de julgamento: 4/8/2020) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE DESEMBARGADORES. RELATOR ORIGINÁRIO E PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR, DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. FIGURAS QUE NÃO SE CONFUNDEM. "RELATOR" É O JULGADOR A QUEM O FEITO ORIGINÁRIO, OU O RECURSO, TOCA POR DISTRIBUIÇÃO, FICANDO PREVENTO PARA OS DEMAIS RECURSOS QUE VENHAM A SER INTERPOSTOS. AO "PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR" COMPETE A ATRIBUIÇÃO REGIMENTAL DE REDIGIR O ACÓRDÃO, NÃO SE LHE TRANSFERINDO A RELATORIA APENAS À CONTA DESSE FATO. INTELIGÊNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGIMENTAIS SOBRE O TEMA. 1. O art. 81, § 1o, do RITJDFT, dispõe que "o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva". Ou seja, a norma ora transcrita cuida da prevenção do órgão e, sublinhe-se, do relator. O art. 118, a seu turno, refere-se à figura do "relator" e à do "prolator do primeiro voto vencedor". são figuras diferentes, a quem o RITJDFT atribuiu competências (ou atribuições) diversas. O relator é o juiz natural do feito originário ou do recurso e adquire essa "qualidade" com a distribuição, nos termos do art. 930, do CPC, sendo certo que, nos termos do parágrafo único desse dispositivo legal, "o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo". 2. Nos termos da norma regimental, a figura do "prolator do primeiro voto vencedor" não se confunde com a figura do "relator" - que, por lei, é o juiz natural do feito ou do recurso, estando prevento para todos os outros feitos conexos daí para diante -, cabendo ao "prolator do primeiro voto vencedor", apenas e tão-somente, a tarefa de redigir o acórdão. E essa atribuição - "redigir o acórdão" -, nos estritos termos do que se lê no RITJDFT e no CPC, não tem o condão de alterar a competência atribuída por lei ao Relator. 3. Vencido o Relator, o prolator do primeiro voto vencedor será designado para redigir o acórdão e haverá de desempenhar essa tarefa, tocando-lhe, por extensão lógica, relatar os embargos declaratórios que venham a ser eventualmente interpostos contra esse acórdão. Só isso e nada mais. O Relator seguirá sendo Relator, não podendo ser confundido com o "prolator do primeiro voto vencedor", cuja atribuição, repita-se, é apenas a de redigir o acórdão. 4. Declarado competente o Desembargador suscitado.” (Acórdão no 1112637, 20180020025529CCP, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 24/7/2018) A certidão referida no Id. 66026094 identificou a mencionada prevenção, mas o presente recurso foi redistribuído a este Relator em razão do afastamento temporário do Eminente Desembargador prevento, o que já está superado. Diante desse contexto afigura-se prudente submeter o exame do tema ao Eminente Desembargador Renato Rodovalho Scussel, sobretudo diante do comando normativo previsto no já mencionado art. 55, § 3o, do CPC, claro ao enunciar que, independentemente da configuração da hipótese de conexão, “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. PROBABILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. 1. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (CPC/2015 55 §3o). 2. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.” (Acórdão no 1253834, 07088243720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Relator designado: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020) Feitas essas considerações, com fundamento no princípio da segurança jurídica e para evitar o proferimento de decisões conflitantes a respeito de um mesmo contexto fático-jurídico, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a redistribuição dos presentes autos ao Eminente Desembargador Renato Scussel, Relator dos recursos interpostos nos autos conexos no 46026-37.2003.8.07.0016 e no 0708338-47.2023.8.07.0000. Em caso de discordância com o teor da presente decisão, o Eminente Desembargador ora designado como prevento poderá devolver o presente processo ao Gabinete deste subscritor, sem a necessidade de conflito de competência. Publique-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator